Tribunal: STF
Processo: HC 211070
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aparente não cabimento. Jurisprudência. Aplicação analógica da Súmula 606/STF. Liminar indeferida.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Beatriz Magrani Sampaio em favor de Roberto Jefferson Monteiro Francisco contra ato da lavra Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal Federal, nos autos da PET 9.844/DF. 



    Nesta via, a Impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão a que está submetido o paciente, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exercício do juízo de cognoscibilidade do presente writ, reputo-o aparentemente incabível, enquanto se volta contra suposto ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, da inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109.021-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.3.2014). Tal diretriz assenta-se no enunciado da Súmula 606/STF (Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso), no tocante aos órgãos colegiados da Casa, ou na aplicação analógica do verbete, na hipótese de ato de Ministro, e se encontra consagrada em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, como, a título exemplificativo, os coligidos a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Indeferimento da ordem. 3. Arguição de omissão quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula 606 do STF às decisões monocráticas de Ministros da Suprema Corte. 4. Matéria enfrentada, omissão inexistente. Precedentes. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (HC 142.981-AgR-ED/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.4.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (…). 



    2. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: (HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC nº 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010). 



    3. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    4. In casu, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC 131.033-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2017).



    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.” 



    (HC 115.787/RJ, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2018)



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido.”



      (HC 97009, Red. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2014)



     



    É certo que esta Suprema Corte, em 26.8.2015, ao exame do HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, defrontou-se com o tema do cabimento do habeas corpus contra ato de Ministro do STF, e diante de compreensões divergentes, após intenso debate, culminou por conhecer do writ impetrado, repito, contra ato de Ministro da Casa. Em tal assentada, contudo, o habeas corpus resultou conhecido em razão de empate quanto ao seu cabimento, ainda que denegada a ordem à unanimidade, em 27.8.2015, nos termos do acórdão publicado em 04.02.2016. 



    Em tal julgamento, vale lembrar, votei pelo não conhecimento do habeas corpus formalizado contra ato de Ministro da Corte, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e na esteira de inúmeras decisões por mim já proferidas em tal sentido, verbis: 



    “Senhor Presidente, eu também começo louvando o belíssimo trabalho do Ministro Dias Toffoli, assim como as belas sustentações orais, que nos fazem refletir sobre esse tema de fundo de tanta relevância, mas, tal como o Ministro Luiz Edson Fachin e o Ministro Luís Roberto Barroso, eu voto no sentido do não conhecimento do habeas corpus. E assim voto porque tenho reiteradas decisões não conhecendo de habeas corpus contra atos de Ministro desta Corte, pela aplicação da jurisprudência que, quando cheguei, era absolutamente firme nessa linha - embora sempre majoritária -, com respeitabilíssimos votos vencidos. 



    (...) 



    Eu não gostaria de adentrar a questão de fundo - até tenho voto escrito a respeito, se for o caso. Fico, Senhor Presidente, no não conhecimento do habeas corpus, pedindo vênia aos que entendem em contrário.”



    De qualquer sorte, após o julgamento do HC 127.483/PR, em 17.02.2016, a matéria voltou a debate em Plenário, no bojo do HC 105.959/DF, oportunidade em que o Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que incabível habeas corpus contra ato de Ministro da Casa ou órgão fracionário, não tendo, por maioria, conhecido da impetração. Naquela assentada, enfatizando que meu particular entendimento sobre o tema em absoluto significa estejam imunes os atos de Ministros do STF a eventual revisão, mais uma vez consignei minha compreensão de não ser o habeas corpus o meio adequado a tanto, razão pela qual incabível o writ contra eles dirigido: 



    “Senhor Presidente, eu tenho inúmeras decisões, poderia relacioná-las, mas seria perda de tempo, porque há também um número enorme de precedentes das duas Turmas observando o entendimento majoritário do Plenário, também reiterado em inúmeras oportunidades e com ressalvas, às vezes, de entendimento de algum dos Ministros, no sentido do não cabimento do habeas corpus. Eu assim tenho me manifestado e agora reporto-me a esse aspecto pinçado pelo Ministro Teori, que para mim é fundamental. Não se está a dizer que um ato do Ministro do Supremo Tribunal Federal não possa ser examinado, avaliado, reformado, revisto, e sim que o habeas corpus não é a via hábil para que se chegue a esse resultado. 



    De qualquer sorte, na Turma, quando concluímos, em inúmeras situações, pelo não conhecimento do habeas corpus, por inadequação da via eleita, sempre ressalvamos a hipótese de uma teratologia para efeito de concessão da ordem de ofício. 



    Então, por todas essas razões, eu reafirmo a minha compreensão no sentido do não conhecimento do habeas corpus.”



    Publicado o inteiro teor do acórdão proferido ao exame desse HC 105.959/DF, em que Redator designado o Ministro Edson Fachin, nele reafirmada a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, nos seguintes termos: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 



    2. Writ não conhecido”. (DJe 15.6.2016)



    Pontuo que, em todas as oportunidades nas quais a questão me foi submetida, em Colegiado desta Casa ou em juízo singular, decidi pelo não cabimento do writ contra ato de Ministro ou órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido relembro decisões da minha lavra nos HC 133.216, DJe 16.3.2016, HC 130.681/RJ, DJe 11.12.2015 e HC 131.020/RJ, DJe 11.12.2015, em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada no bojo do HC 105.959/DF. 



    Nesse contexto, repiso: O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207/RJ, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC nº 100.397/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/7/2010; HC nº 104.843-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011; HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016; e HC 115.787, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 01/02/2018 (HC 167.682-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2019). 



    Anoto que em Sessão Virtual Plenária, ocorrida entre os dias 01.5.2020 a 08.5.2020, nos autos do HC 181.667/SP, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental manejado contra negativa de seguimento de writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro desta Corte (DJe 09.6.2020).



    Por fim, na Sessão Virtual Plenária realizada no período de 12.6.2020 a 19.6.2020, esta Suprema Corte, em hipótese semelhante, não conheceu do HC 170.263, do HC 170.330, do HC 186.296, do HC 170.285 e do HC 170.328, todos de Relatoria do Ministro Edson Fachin, os quais impugnavam ato do Ministro Relator do Inquérito 4.781 desta Corte (atas de julgamento dos três primeiros publicada em 30.6.2020 e, dos dois últimos, publicada em 01.7.2020).



    Ante o exposto, ausente o fumus boni iuris, indefiro o pedido de medida liminar.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Relator da PET 9.844/DF desta Suprema Corte.



    Findo o período de férias, encaminham-se os autos ao Ministro Edson Fachin, a quem distribuído o feito.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)